Tribunal: STF
Processo: HC 269920
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR: GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E MODUS OPERANDI DO DELITO. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÈNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESÍDIA JUDICIAL. PRECEDENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA NÃO DEMONSTRADOS. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 20.3.2026, por Rilton Sergio Zimerman Corrêa, advogado, em benefício de Luciano Barbosa de Aguiar, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.3.2026, desproveu o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.053.218/SP, Relator o Ministro Carlos Pires Brandão. 
O caso
2. Consta do processo ter sido a prisão temporária do paciente convertida em preventiva, em 28.11.2024, com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciadas a gravidade concreta, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Na espécie, imputa-se ao paciente o crime previsto nos incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado). Em 2.12.2024, a denúncia pelo apontado crime foi recebida pelo juízo da Terceira Vara da comarca de Itanhaém/SP (e-doc. 10; fl. 330, e-doc. 13; e-doc. 14). Narrou-se na inicial acusatória: 
“Consta do inquérito policial que, no dia 24 de setembro de 2024, por volta das 04h10min, na Avenida Padre João Daniel, 889, Cibratel II, nesta comarca de Itanhaém, LUCIANO BARBOSA DE AGUIAR, agindo com manifesta intenção homicida, com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, matou EMERSON PATRÍCIO COSTA. 
Consoante se logrou apurar, no dia dos fatos, LUCIANO decidiu matar EMERSON PATRÍCIO COSTA. Para lograr êxito em seu intenção homicida, LUCIANO muniu-se de uma arma de fogo, chegando a manuseá-la em via pública horas antes dos acontecimentos, conforme consta nos autos. Posteriormente, já na madrugada, passou a procurar pela vítima, que aparentemente estava em situação de rua (links, fls. 43/53). 
Quando encontrou a vítima em via pública, LUCIANO desembarcou do veículo, aproximou-se de forma sorrateira e desferiu disparos a curta distância contra EMERSON, sendo que um projétil atingiu a cabeça e outro o lado esquerdo do tórax (fls. 31/35). Segundo consta, LUCIANO matou após um desentendimento banal com a vítima, de motivação ainda desconhecida.
Como se verificou, o denunciado matou a vítima em um ataque furtivo, que impossibilitou a defesa por parte da vítima, diante da imprevisibilidade do ataque realizado na madrugada, com o objetivo de surpreendê-la em um momento de distração e sonolência” (fls. 1-2, e-doc. 7). 

3. Em 21.8.2025, o paciente foi pronunciado pelo crime de homicídio qualificado, mantida a sua prisão preventiva pelos motivos subsistentes (fls. 330-335, e-doc. 13). 

Consta dos documentos que instruem a presente impetração que o Recurso em Sentido Estrito n. 1505377-16.2024.8.26.0266 foi desprovido, em 29.1.2026, com determinação de desentranhamento de documento considerado irrelevante para a apuração dos fatos (fls. 481 e 492-493, e-doc. 13).

4. Impetrou-se em favor do paciente, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2283069-38.2025.8.26.0000, com alegação de excesso de prazo para a formação da culpa e ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar. Sustentou-se “a nulidade da decisão de pronúncia em razão da inépcia da denúncia, cerceamento de defesa (indeferimento de testemunhas), quebra da cadeia de custódia (ausência do laudo toxicológico da vítima), e juntada de documento impertinente. Aduz[iu-se] que o paciente agiu em legítima defesa e que inexistem provas aptas a sustentar as qualificadoras imputadas” (fl. 429, e-doc. 13). 

Em 31.10.2025, a Primeira Câmara Criminal denegou a ordem, por unanimidade, com esta ementa:
“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente acusado de homicídio qualificado, alegando ilegal constrangimento pela prisão preventiva decretada, com pedido de relaxamento da prisão ou substituição por medidas cautelares.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na alegação de excesso de prazo na formação da culpa, ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva, e nulidades processuais, incluindo inépcia da denúncia e cerceamento de defesa.
III. Razões de Decidir
3. A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade dos fatos e na necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, não havendo excesso de prazo injustificado.
4. A denúncia atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, e não há nulidade processual que justifique a concessão do habeas corpus.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem denegada” (dado constante do sítio eletrônico do Tribunal de origem). 

5. Contra esse acórdão foi impetrado, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.053.218/SP, denegado pelo Relator, Ministro Carlos Pires Brandão, em 19.11.2025 (e-doc. 5). A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma, em 6.3.2026. Esta a ementa do acórdão:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. RÉU PRONUNCIADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADES NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou ordem de habeas corpus, em que se busca a revogação da prisão preventiva de acusado pela prática de homicídio qualificado. 
2. O agravante sustenta excesso de prazo, inépcia da peça acusatória, cerceamento de defesa por indeferimento de provas e ausência de fundamentos para a custódia cautelar.
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo na formação da culpa, se a denúncia é inepta, se houve cerceamento de defesa e quebra da cadeia de custódia e se a prisão preventiva está devidamente fundamentada. 
III. Razões de decidir 
4. O encerramento da instrução criminal e a superveniência da decisão de pronúncia superam a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme as Súmulas 21 e 52 do Superior Tribunal de Justiça. 
5. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo adequadamente os fatos criminosos e suas circunstâncias, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. 
6. A alegação de cerceamento de defesa e quebra da cadeia de custódia não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, sendo vedada a supressão de instância. 
7. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e o modus operandi empregado, não sendo suficientes as condições pessoais favoráveis para revogação da medida cautelar. 
IV. Dispositivo 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 6). 

6. Verifica-se nos autos, não obstante a defesa indique como ato coator decisão do juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Itanhaém/SP (fl. 2, e-doc. 1), acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, pelo qual desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.053.2018/SP. 

7. O impetrante alega ausência de fundamentação idônea e contemporaneidade da prisão cautelar, além de excesso de prazo na manutenção da preventiva, que se estende desde 29.10.2024 (fl. 2, e-doc. 1).

Sustenta que o fundamento para manutenção da prisão preventiva seria o “clamor público e a gravidade abstrata do delito”, além do requerimento do Ministério Público, que teria afirmado apenas “a iminência do vencimento do prazo e não a demonstração de qualquer risco cautelar autônomo e concreto” (fls. 6 e 8, e-doc. 1)

Salienta que o paciente teria registro da arma de fogo apreendida “como CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador), com documentação em dia, afastando qualquer ilicitude na posse do armamento”. Pondera ser “primário, sem antecedentes criminais, possui[r] residência fixa em Itanhaém/SP, atividade lícita de empreiteiro, e pai de família. A vítima, a qual se soube apenas após certo tempo, por seu turno, possuía extensa ficha criminal, especialmente por crimes de roubo (fls. 37/42 dos autos de origem), circunstância que corrobora a versão defensiva” de legítima defesa (fls. 3 e 9, e-doc. 1).

Argumenta que a “versão firme e consistente, apresentada em solo policial, foi mantida durante toda a instrução processual, confirmada nas alegações finais defensivas (jun./2025). Ainda que não caiba ao STF, em sede de análise de pedido de habeas corpus, reexaminar fatos e provas, a plausibilidade da excludente de ilicitude é elemento relevante para aferição da necessidade da custódia: se há séria dúvida sobre a ilicitude da conduta, decretar e manter prisão preventiva significa antecipar punição de conduta que pode ser reconhecida como lícita” (fls. 10-11, e-doc. 1). 

Defende que o Poder Judiciário seria responsável pelo excesso de prazo para a formação da culpa, pois, “em grande parte, da mora estatal na produção de prova essencial, notadamente o Laudo Toxicológico da vítima, requisitado desde a fase do inquérito policial (fls. 12 dos autos originários) e obtido em sede de Mandado de Segurança – Autos nº 1006107-50.2025.8.26.0266. (...)”. Acrescenta que estaria “ausente documento da máxima relevância, e presente um documento que seria também relevante, mas que por erro cometido por parte da Polícia Judiciária tornou-se impertinente, vez que não condiz com o caso investigado, é de rigor que seja o Persecutio Criminis então considerado viciado e, com a máxima vênia, imprestável, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa, indubitavelmente, sendo caso de ser considerada NULA a R. Sentença de Pronúncia, vez que atenta frontalmente ao princípio basilar do contraditório e ampla defesa do paciente” (fls. 11 e 13, e-doc. 1). 

Menciona os princípios da presunção de inocência, da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão cautelar, afirmando ser incabível antecipação de pena  (fls. 14-15, e-doc. 1). 

Estes os requerimentos e os pedidos:
“concessão de medida liminar para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor de LUCIANO BARBOSA DE AGUIAR, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, notadamente: 
I. Comparecimento periódico em juízo (art. 319, I, CPP); 
II. Proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial (art. 319, IV, CPP); 
III. Monitoramento eletrônico (art. 319, IX, CPP); 
IV. Entrega de passaporte ou proibição de embarcação (art. 319, V, CPP).
Ante o exposto, requer o impetrante que Vossa Excelência se digne a: 
V. Conhecer do presente Habeas Corpus, por ser manifestamente cabível; 
VI. Conceder a medida liminar para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor de LUCIANO BARBOSA DE AGUIAR, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares alternativas acima arroladas; 
VII. Após serem prestadas as informações do Juízo a quo e o R. Parecer da Procuradoria-Geral da República, conceder a ordem definitivamente, confirmando a liminar e determinando que o paciente responda ao processo em liberdade — ou, na hipótese de reconhecimento de erro judiciário grave pelo STF, que se proceda ao trancamento da ação penal —, com a expedição de alvará de soltura em caráter definitivo; 
VIII. Caso não seja esse o entendimento, determinar ao Juízo a quo que profira nova decisão fundamentada de forma concreta e individualizada, à luz das condições pessoais do paciente, da ausência de fato novo, da instrução já encerrada e da tese de legítima defesa pendente de exame” (fls. 17-18, e-doc. 1). 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

8. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 

9. Pretende-se a revogação da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. Alega-se ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal e de contemporaneidade da custódia preventiva. Argumenta-se cerceamento de defesa, por indeferimento do laudo toxicológico da vítima, e excesso de prazo para a formação da culpa, por desídia judicial. Busca-se, ainda, a nulidade da decisão de pronúncia pela pretensa afronta ao contraditório e ampla defesa. 

10. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 28.11.2024, para garantir a ordem pública, assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, evidenciada a gravidade concreta do delito apontado (fls. 2-3, e-doc. 14).  

11. Em 31.10.2025, ao denegar o Habeas Corpus n. 2283069-38.2025.8.26.0000, o Tribunal de Justiça de São Paulo concluiu não estar caracterizado, na espécie vertente, excesso de prazo para formação da culpa e assentou estarem presentes os requisitos para manutenção da custódia cautelar (dado constante do sítio eletrônico do Tribunal de origem e do Superior Tribunal de Justiça).

12. Ao denegar a ordem no Habeas Corpus n. 1.053.218/SP, o Relator, Ministro Carlos Pires Brandão, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o constrangimento ilegal, pelo arguido excesso de prazo para a formação da culpa, e a ausência de fundamentos idôneos para a manutenção da preventiva. Afirmou não terem sido demonstradas a ausência dos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e a impossibilidade de análise quanto às alegações de cerceamento de defesa e quebra de cadeia de custódia, pela indevida supressão de instância. Confiram-se trechos da decisão:
“A aferição de eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de uma simples soma dos prazos processuais. 
Trata-se de uma análise que convoca a aplicação do princípio da razoabilidade, segundo o qual a demora no trâmite processual deve ser avaliada à luz das particularidades do caso concreto. A mera extrapolação dos prazos legalmente previstos não induz, de forma automática, o reconhecimento da ilegalidade, sendo imprescindível a demonstração de que a delonga é injustificada e decorre de desídia do aparato judicial (AgRg no HC n. 907.485/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024). 
A análise, portanto, é casuística e demanda uma ponderação entre a duração da prisão e a complexidade da causa, a pluralidade de réus, a necessidade de diligências específicas (como a expedição de cartas precatórias ou a realização de perícias) e a eventual contribuição da defesa para a demora processual. 
No caso em exame, o Tribunal de origem, ao analisar a questão, apresentou fundamentação idônea para afastar, por ora, a alegação de mora processual injustificada. Confira-se o seguinte trecho do acórdão impugnado (fls. 22/39; grifamos):
Extraem-se, dos autos, as seguintes informações:
‘Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a), Pelo presente, em atenção ao solicitado nos autos em epígrafe, tenho a honra de prestar a Vossa Excelência as informações que seguem: Trata-se de processo de ação penal no qual o paciente Luciano Barbosa de Aguiar tornou-se réu em virtude de denúncia recebida em 02/12/2024, imputado ao acusado o delito tipificado no Artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, em tese cometido no dia 24/12/2024, por volta das 04h10min, na Avenida Padre João Daniel, 889, Cibratel II, nesta comarca, ocasião na qual Luciano, agindo com manifesta intenção homicida, com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, matou EMERSON PATRÍCIO COSTA. Consoante se logrou apurar, no dia dos fatos, LUCIANO decidiu matar EMERSON PATRÍCIO COSTA. Para lograr êxito em sua intenção homicida, LUCIANO muniu-se de uma arma de fogo, chegando a manuseá-la em via pública horas antes dos acontecimentos, conforme consta nos autos. Posteriormente, já na madrugada, passou a procurar pela vítima, que aparentemente estava em situação de rua. Quando encontrou a vítima em via pública, LUCIANO desembarcou do veículo, aproximou-se de forma sorrateira e desferiu disparos a curta distância contra EMERSON, sendo que um projétil atingiu a cabeça e outro o lado esquerdo do tórax. Segundo consta, LUCIANO matou após um desentendimento banal com a vítima de motivação ainda desconhecida.
Decisão anteriormente proferida às fls. 139/141 dos autos, converteu a prisão temporária do então indiciado em preventiva:
Vistos. Trata-se de inquérito policial instaurado para apuração de crime de homicídio, ocorrido na data de 24/09/2024, tendo como vítima a pessoa de Emerson Patrício Costa e como autor, segundo relato investigativo, a pessoa do réu Luciano Barbosa de Aguiar. Fls. 129/134: Oferecido o relatório investigativo por parte da autoridade policial, manifestou-se o Ministério Público pela conversão da prisão temporária ora proferida nos autos em apenso, em decretação de prisão preventiva em seu desfavor. Assim requereu, aguardando, tão logo haja acolhimento, retorno destes autos ao mesmo para oferecimento de denúncia. Ao que se verifica dos autos referidos, a prisão temporária encontra-se prestes a se findar, já que o réu se encontra preso desde 29 de novembro p. p., daí o motivo da necessidade de análise de imediato do quanto requerido por parte do Ministério Público. Fls. 123/125: A autoridade policial apresentou relatório final investigativo. Em síntese, o relatório. Decido. Impõe-se a conversão da prisão temporária em decretação de prisão preventiva. Segundo o que se extrai dos relatórios obtidos em esfera investigativa policial, bem como das provas documentais colhidas e obtidas através de filmagens em relação aos fatos, com realização de busca e apreensão de arma na residência e diante dos constantes dos laudos periciais preliminares, de rigor se torna a decretação da prisão preventiva do réu; o qual, por sinal, quando da sua interrogatória em solo policial, acabou apresentando versão inverossímil aos fatos como ocorreram e que causaram a morte da vítima, sendo levado a óbito. Portanto, tais situações, por si só, em princípio, diante do relatório investigativo, tornam-se suficientes para inferir que a liberdade do réu, conforme mencionado, é um risco à ordem pública. Via de consequência, observa-se que no caso em comento estão presentes, pelo menos ‘a priori’, os pressupostos e fundamentos para a decretação da prisão preventiva do acusado. Sabe-se que os pressupostos para a decretação da aludida espécie de prisão processual são dois, quais sejam, a prova da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria, sendo certo que ambos os pressupostos estão comprovados. Também estão presentes os fundamentos da segregação cautelar, quais sejam: a garantia da ordem pública, assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Observo que, dentre os fundamentos aludidos, há a necessidade de se atentar para a preservação da ordem pública, haja vista que o clamor público em relação aos delitos da natureza do crime em tela, é patente e causa reflexos negativos no meio social. Ademais, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não somente a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas, também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito. Portanto, nesse diapasão, a segregação cautelar do réu se mostra necessária para garantir a ordem pública, bem como para assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, pois evita que ele, em liberdade, ocasione perturbação ao regular trâmite processual, como também elimina o risco de fuga, o que impossibilitaria a aplicação da lei penal na hipótese de uma eventual decisão condenatória, assegurando-se, assim, a efetividade da ação penal. Por demais, salienta-se que, dentre as cautelares atualmente previstas (art. 319 do CPP), nenhuma é suficiente para acautelar a ordem pública de modo suficiente senão a própria segregação do(s) acusado(s), assim como a fiança (inciso VIII), obviamente, é inviável porque estão presentes motivos que autorizam a prisão cautelar (art. 324, IV, do CPP). Por consequência e de se considerar que a liberdade do acusado, em razão da gravidade do fato praticado, certamente, implicaria, conforme acima exposto, em insegurança social, por sinal, em desprestígio para a Justiça, colocando em risco, deste modo, a ordem pública. Posto isso, dou por convertida a prisão temporária em decretação de prisão preventiva a desfavor do réu LUCIANO BARBOSA DE AGUIAR. Expeça-se mandado de prisão a seu desfavor, encaminhando-se para cumprimento imediato, remetendo-se estes autos concomitantemente ao Ministério Público, para que eventualmente ofereça a respectiva denúncia.
(...) Os autos encontram-se remetidos ao 2º Grau, aguardando julgamento do recurso em sentido estrito interposto. (fls. 44/47). 
Percebe-se, então, nas minuciosas informações prestadas, que, em relação ao excesso de prazo, não existe nos autos qualquer indicativo que justificasse a admissão e consequentemente a soltura do paciente, especialmente diante da complexidade do feito em que se apura a prática do crime de homicídio qualificado. 
Nota-se que é impossível vislumbrar nos autos qualquer conduta desidiosa ou omissiva por parte do Juízo a quo na condução do feito, em que o curso processual percorreu seus trâmites normais até a data em que, encerrada a instrução criminal da primeira fase do procedimento escalonado do júri, foi prolatada a r. sentença de pronúncia. 
Não cabe deferir o pedido quanto ao descumprimento do prazo de reexame da prisão preventiva, pois a segregação cautelar foi analisada na ocasião do indeferimento do pedido de liberdade provisória, em relação ao qual o d. Magistrado a quo concluiu inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar. 
Depois, também, não se vislumbra a alegada ocorrência de constrangimento ilegal, pois o procedimento segue o trâmite ordinário e compatível com a complexidade da matéria, sendo certo que os atos praticados pelo Juízo demonstram acompanhamento contínuo e diligente em cada fase do procedimento do júri. 
Portanto, tomadas as devidas providências pela autoridade apontada como coatora, não há como considerar, neste caso, excesso injustificável. É que os prazos não são absolutos, subordinam-se ao princípio da razoabilidade, e apenas sua inobservância abusiva configura coação ilegal. Assim, eventual demora não deve ser analisada isoladamente, nem resulta da simples soma do tempo previsto para os atos processuais. (...)
O que configura o excesso de prazo por tempo superior ao admitido é a demora injustificada na decisão sobre determinado pedido, na conclusão da instrução processual, na prolação da sentença ou acórdão. E, também, a demora causada a partir de atuação negligente da autoridade judiciária ou do Poder Público, o que não se verifica no presente caso, já que foram tomadas todas as providências conforme consta das informações e da consulta aos autos originários. 
Portanto, em análise detalhada dos autos, ao andamento processual e dos atos proferidos pelo MM. Juiz de origem, verifica-se que não há, no presente caso, demora causada a partir de atuação negligente da autoridade judiciária ou do Poder Público, não sendo possível a concessão do pedido de liberdade formulado. (...)
Por seu turno, quanto a alegação de inépcia da denúncia, constata-se que a exordial acusatória preenche todos os requisitos insertos no artigo 41 do Código de Processo Penal, enquanto descreve de forma suficiente o crime de homicídio qualificado imputado ao paciente, bem como as circunstâncias de autoria, tempo e lugar, viabilizando, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa. 
Ademais, não se observa qualquer causa de nulidade relacionada a peça acusatória que poderia ser, na estreita via deste writ, reconhecida, em especial porque ‘após a prolação da sentença de pronúncia, preclusas as alegações de inépcia da denúncia e falta de justa causa’ (TJSP, Recurso em Sentido Estrito nº 1500057-65.2020.8.26.0414, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Desembargadora Gilda Alves Barbosa Diodatti, j. em 26.07.2021). 
Ao contrário, a denúncia ofertada permitiu que a prova fosse colhida na primeira fase do procedimento do júri e tenha resultado na pronúncia do paciente e, como bem apontado no parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça, que acolho como razão complementar de decidir:
‘Ao que se verifica nos autos de origem, o ora paciente foi pronunciado como incurso no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Itanhaém, sendo mantida sua prisão cautelar, anteriormente decretada de forma bem fundamentada, que converteu a prisão temporária em preventiva, consoante se observa às fls. 140/141 do processo originário. Durante o curso da primeira fase do procedimento escalonado do Júri nenhuma nulidade foi arguida pelos advogados que o paciente constituiu, muito menos eventual cerceamento de defesa, sendo certo que nem mesmo nas alegações finais apresentadas pela Defesa, quando tão somente postulou-se a absolvição sumária por reconhecimento da excludente da legítima defesa ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras, com a consequente desclassificação do crime para homicídio simples. Todavia, após a pronúncia, o paciente constituiu novo defensor e este, além de interpor o competente recurso em sentido estrito em face da sentença de pronúncia, dias depois também impetrou o presente habeas corpus, no qual, além das mesmas questões reproduzidas no recurso interposto, alegou também excesso de prazo na formação da culpa e ausência de reavaliação periódica acerca da necessidade manutenção da prisão cautelar.’(fls. 54)
Outrossim, um mínimo grau de generalização não a torna inepta, consoante entendimento já adotado pelo Pretório Excelso (STF, Inquérito nº 2688/SP, Relatora Ministra Cármen Lúcia, j. em 02.12.2014), razão pela qual não se observa qualquer causa que pudesse aqui admitir pela rejeição da peça acusatória. 
No mais, essa questão se confunde com o mérito da acusação, e será melhor enfrentada quando do julgamento do recurso em sentido estrito, também interposto pelo paciente, e, como afirmado no Parecer, ‘a interposição do recurso em sentido estrito, ainda pendente de julgamento, a meu ver, impede o conhecimento deste writ nas matérias que lhes são comuns, pois o princípio da unirrecorribilidade ou unicidade repele o manejo concomitante de duas vias impugnativas contra uma mesma decisão judicial.
Do excerto transcrito, verifica-se que a tramitação processual tem seu ritmo regular, com a prática dos atos necessários à elucidação dos fatos. Não se vislumbra, a partir dos elementos constantes dos autos, um cenário de inércia, desídia ou paralisação indevida da máquina judiciária. 
Ausente, portanto, a flagrante ilegalidade que autorizaria a concessão da ordem de ofício, a pretensão defensiva não encontra amparo na via excepcional do habeas corpus impetrado nesta Corte. 
Este entendimento está em conformidade com a jurisprudência consolidada deste Tribunal: (...).
No mais, a prisão preventiva, no ordenamento jurídico brasileiro, constitui medida cautelar de natureza excepcional, cuja manutenção está condicionada à permanência dos fatos que a justificaram, e somente se legitima em situações em que a liberdade do indivíduo represente um risco concreto e atual aos bens jurídicos tutelados pelo art. 312 do Código de Processo Penal. 
Sua decretação não representa antecipação de pena nem viola o princípio da presunção de não culpabilidade, desde que a decisão judicial esteja fundamentada em elementos concretos, e não na gravidade abstrata do delito, demonstrando a efetiva necessidade da medida para o caso específico. 
Portanto, tendo em vista que a necessidade da prisão preventiva foi concretamente demonstrada nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas. 
Lado outro, quanto à alegada inépcia da denúncia, não se vislumbra, no espaço de cognição da via eleita, a ausência dos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. A peça acusatória descreve de forma suficiente o crime de homicídio qualificado imputado ao paciente, bem como as circunstâncias de autoria, tempo e lugar, viabilizando, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa. 
Para o recebimento da denúncia, tal descrição não se afigura genérica e se mostra suficiente para o início da persecução penal e para viabilizar o exercício da ampla defesa. Com igual conclusão: (...).
Não se pode perder de vista, por fim, que o habeas corpus não admite dilação probatória, sendo inviável o amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório, reservando-se tal análise ao âmbito da instrução processual.
Por fim, no que diz respeito às alegações de cerceamento de defesa e quebra de cadeia de custódia, da análise do acórdão recorrido, constata-se que as teses não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem, não podendo esta Corte de Justiça delas conhecer, sob pena de indevida supressão de instância. 
Com efeito, nos termos da jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal, O exaurimento da instância ordinária é requisito indispensável para o conhecimento do habeas corpus por esta Corte Superior, nos termos do art. 105, II, a, da Constituição Federal. Também desta eg. Corte, o entendimento no sentido de que enquanto não houver deliberação colegiada d